Tribunal: TJBA
Processo: 8031469-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031469-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WEKISLEY TEIXEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

AGRAVADO: SARA RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RÉU AUSENTE. RÉU QUE DIFICULTOU O RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. MEDIDA QUE PODERIA TER SIDO DEFERIDA INDEPENDENTE DE TAL AUDIÊNCIA. RÉU QUE NÃO OPÕE TESE VEROSSÍMIL ACERCA DE SER ELE O JUSTO POSSUIDOR DA COISA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8031469-39.2025.8.05.0000
, em que é agravante
WEKISLEY TEIXEIRA SILVA
e em que é agravada
SARA RAMOS ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça